Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO MÉDICA. PROVA TÉCNICA. NATJUS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. LIVRE VALORAÇÃO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apreciada a necessidade ou não de nova instrução probatória para formação do convencimento para o julgamento do feito, o indeferindo das diligências requeridas não importa em cerceamento de defesa, inclusive porque baseada em documento inidôneo e produzido em atenção aos quesitos apresentados pelo julgador e com base nos documentos apresentados na petição inicial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. A Constituição Federal prevê: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

3. O D. F. expressamente adota a responsabilidade pela assistência farmacêutica por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XXXV).

4. Apesar do medicamento requerido ser disponibilizada pelo SUS e pelo GDF, porquanto integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, a prova técnica produzida nos autos pelo NATJUS concluiu pela ausência de justificativa para o seu fornecimento ao autor.

5. A sentença que julga em sentido contrário ao interesse do demandante não configura como contrária às provas dos autos, desde que considere todas as matérias suscitadas e as provas produzidas, garantido o livre convencimento do magistrado.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.